Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715025-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO D E C I S Ã O Vistos, e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado contra ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO, processo n. 0721748-77.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor/agravado. Em decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. (ID 40443144) A parte agravada noticia a realização de acordo e requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. (ID 59544503) Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença, declarando extinta a execução em face do pagamento, com fundamento artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil. (ID 198584065, dos autos de origem) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquive-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator